Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704901-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ISRAEL GRADO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, ISRAEL DE MACEDO GOMES GRADO, EDVALDO EXPEDITO PIRES GRADO D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de Id 52014664 haja vista que, conforme advertido pelo apelante (Id 54296923), o acordo extrajudicial celebrado entre as partes possui como prazo final a data de 20/06/2029. No mais, aguarde-se a sessão de julgamento no qual pautado o processo. P.I Desembargador José Firmo Reis Soub Relator